Tribunal: TJMT
Processo: 0015858-24.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
239

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015858-24.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE RAMOS DE SOUZA (APELANTE), LINDOMAR TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 291.778.392-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS HENRIQUE RAMOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISO II, C/C §2º-A, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PRECEDENTE STJ – SÚMULA 719 STF – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não obstante a primariedade do paciente e o montante da pena final comportem, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, fundamentaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal, evidenciando a gravidade concreta do delito, nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.”
(STJ, HC 535.030/SP)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0015858-24.2019.8.11.0002

APELANTE: MATEUS HENRIQUE RAMOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MATEUS HENRIQUE DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal nº 15858-24.2019.811.0002, Código 591898 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa), à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime de roubo duplamente majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal (Sentença – Id. 76223022).

Narra a denúncia:

“(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de julho de 2019, por volta das 12h00min., no estabelecimento comercial denominado “Relojóias”, localizado na Rua Ayrton Senna, n.º 03, Bairro Asa Branca, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado MATEUS HENRIQUE RAMOS DE SOUZA, de forma consciente e voluntária, subtraiu em proveito próprio, com unidade de propósitos com outra pessoa até o momento não identificada, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (objetos não apreendidos), coisa alheia móvel consistente em um aparelho celular, marca Samsung, modelo J8, com cartão de memória de 64Gb, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), de propriedade da vítima Lindomar Teixeira de Oliveira.

Extrai-se dos autos que, na data e horário dos fatos, a vítima se encontrava no interior do seu estabelecimento comercial quando se deparou com o denunciado MATEUS HENRIQUE RAMOS DE SOUZA e seu companheiro, que de armas apontadas, ameaçaram e anunciaram o roubo de onde foram substraídos os pertences acima descritos.

Após o êxito na subtração dos bens, o denunciado MATEUS HENRIQUE RAMOS DE SOUZA e seu companheiro empreenderam fuga em uma motocicleta Honda Titan.

As providências necessárias foram tomadas pela vítima que, após consulta no acervo fotográfico da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT, foi capaz de efetuar o reconhecimento do denunciado MATEUS HENRIQUE RAMOS DE SOUZA (Termo de Reconhecimento de fls. 13 – IP).

Ademais, extrai-se dos autos que a vítima entregou para a autoridade policial a cópia das imagens captadas pelo sistema de câmeras instalado no estabelecimento comercial que em muito contribuiu para a identificação do denunciado, conforme relatório policial (documento de fls. 19/22 – IP) (...)”
(Id.76222981).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa busca a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, ao argumento de que o apelante preenche os requisitos legais, eis que primário à época dos fatos (Id. 76223034/76223035).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 76223037/76223038 e 81687479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS HENRIQUE RAMOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porque presentes todos os pressupostos do juízo de sua admissibilidade.

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de MATEUS HENRIQUE DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal nº 15858-24.2019.811.0002, Código 591898 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pela prática do crime de roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, inciso II, c/c §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal.

Busca a defensa, em síntese, a fixação de regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, ao argumento de que o apelante preenche os requisitos legais, eis que primário à época dos fatos.

Sem razão a defesa.

Inicialmente, observa-se que o magistrado sentenciante fundamentou o estabelecimento do regime fechado na gravidade do delito cometido pelo réu, bem como pelo fato do mesmo possuir condenação pela prática de mesmo crime patrimonial, vejamos:

“(...) Diante da gravidade dos fatos narrados no presente feito, roubo praticado em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo, bem como o regime fixado para o cumprimento da pena (fechado), entendo que se faz absolutamente necessária a manutenção da prisão do réu, eis que já demonstrada sua periculosidade e crueldade, havendo indícios suficientes de se tratar de pessoa que, em liberdade, trará efetivo perigo à sociedade, já que esta não é a primeira vez que o é condenado pela prática deste tipo de delito, deixo de conceder a MATEUS o direito de apelar em Iiberdade (...)”
(Id. 76223022).

Da leitura da certidão de antecedentes criminais, vê-se que, de fato, o acusado era tecnicamente primário à época, sendo que a ação penal de Código 452025, a qual fora considerada pelo Juízo de primeiro grau, somente transitou em julgado na data de 08/10/2019, ou seja, após a prática do delito narrado no presente feito, que ocorrera na data de 25/07/2019.

Todavia,
jurisprudência já se posicionou que a escolha do regime inicial não está adstrita, de forma exclusiva e absoluta, ao critério quantitativo de pena e às recomendações arroladas nas alíneas do art. 33, §2º, do CP, podendo a reprimenda ter início no regime mais gravoso do que permitiria a pena aplicada, desde que mediante fundamentação idônea, isto é, acaso exista circunstância judicial desfavorável ou outro dado concreto que justifique a necessidade do modo prisional mais severo, eis que o próprio art. 33, §3º, do CP dispõe que
“a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 50, deste Código”
.

Não diverge o entendimento encampado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja Súmula 719 prevê que
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
.

No caso em tela, verifica-se que a execução do crime de roubo se deu de maneira anormal a espécie, denotando maior gravidade da conduta, pois praticado em concurso de agentes e mediante o emprego de arma de fogo.

Assim, não obstante seja possível a aplicação do regime semiaberto (eis que a pena final não excede oito anos), não se pode perder de vista que no crime majorado pelo concurso de pessoas e com o emprego de arma de fogo, justifica-se a imposição do regime inicial fechado.

Nesse sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CONCURSO DE AGENTES. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, bem como a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP.

2. Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando presente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi.

3. Ainda que o réu seja primário e não apresente circunstâncias judiciais desfavoráveis, é correta a fixação do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena quando o delito de roubo foi praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo para forçar a vítima a entregar objetos, o que evidencia maior periculosidade do agente.

4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

5. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC 601.089/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) (Grifei).

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, mantendo-se incólume a sentença condenatória
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021